Tribunal: TJMT
Processo: 1044472-18.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1044472-18.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (ADVOGADO), GERALDO HELIO RODRIGUES - CPF: 570.002.201-04 (PACIENTE), FABIANO DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 008.141.791-85 (PACIENTE), 3 Vara Criminal da Comarca de Pontes de Lacerda (IMPETRADO), DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (IMPETRANTE), MARCELO YURI DE OLIVEIRA BRITO - CPF: 097.907.281-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TORTURA POLICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. RISCO À ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão:
Há quatro questões em discussão:
(i)
verificar se o ingresso forçado no domicílio violou o art. 5º, XI, da CF/88;
(
ii
)
analisar a repercussão jurídica da alegada prática de tortura para obtenção de confissões;
(
iii
)
avaliar a regularidade da audiência de custódia diante da ausência inicial do exame de corpo de delito; e
(
iv
)
definir se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva, ou se é possível substituí-la por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

1. A entrada forçada no domicílio, em crimes permanentes como o tráfico de drogas, é lícita quando lastreada em fundadas razões e em situação de flagrante delito, conforme entendimento consolidado no Tema 280, do STF.

2. A alegação de tortura e violência policial, embora grave, demanda dilação probatória e foi objeto de providências judiciais adequadas, não havendo elementos que, por ora, autorizem a revogação da prisão.

3. A ausência do exame de corpo de delito na audiência de custódia não acarreta nulidade automática, sobretudo diante da posterior requisição e da ausência de prejuízo demonstrado.

4. A decisão que decretou a custódia cautelar está adequadamente fundamentada em elementos concretos, evidenciando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.

5. A jurisprudência do TJMT e dos Tribunais Superiores admite a decretação da prisão preventiva mesmo diante da primariedade e de condições pessoais favoráveis, quando presentes fundamentos concretos de periculosidade e gravidade delitiva.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. A entrada forçada em domicílio é válida quando amparada por fundadas razões de flagrante delito, especialmente em casos de tráfico de drogas. 2. Alegações de tortura e maus-tratos devem ser apuradas em sede própria e não implicam automática revogação da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 5º, XI, LXI, LXII, LXIII, LXIV, da CF/88;
arts
. 301, 310, 312, 313, § 6º e 319, do CPP; art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006; art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

Jurisprudência relevante citada:
STF – RE 603.616/RO (Tema 280); STJ - RHC: 00000000000000220630, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 01/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 05/08/
2025;
STJ, RHC 183.797/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira,
DJe
21/10/2024; STJ -
AgRg
no RHC: 194147 MS 2024/0062551-2, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 19/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/08/2024;
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024;
TJMT -
HABEAS CORPUS
CRIMINAL: 10323048120258110000, Relator.: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 03/10/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/10/
2025;
TJMT - N.U 1043559-36.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 17/12/
2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado por Danilo Gonçalves
d
e Campos em favor de
FABIANO DUARTE DE OLIVEIRA
e
GERALDO HÉLIO RODRIGUES
, contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), que nos autos da Prisão em Flagrante n. 1006654-90.2025.8.11.0013, homologou a prisão e a converteu em prisão preventiva pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas) e art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), conforme decisão de origem constante no Id. 216616318
(Id
.

335425364
– 2º grau)
.

Segundo os autos, os pacientes foram presos em 29/11/2025 no interior do “Sítio Três Meninas/Studio Xandão”, na cidade de Pontes e Lacerda
(
MT
)
, no curso da chamada “Operação Tolerância Zero”, ocasião em que foram apreendidos aproximadamente
159,59 kg de pasta base de cocaína, 185,9 kg de maconha
skank
, 34 kg de cocaína, 2 kg de maconha
dry
, armas de fogo, veículos e celulares
, conforme termo de apreensão (Id. 216605968
– autos de origem
).

Em suas razões (Id. 335425362), o impetrante sustenta a nulidade da prisão por violação de domicílio, alegando que o ingresso dos policiais na propriedade ocorreu sem mandado judicial e com base em
exclusiva
denúncia anônima, o que violaria o art. 5º, XI, da Constituição Federal. Alega, também, que os pacientes foram vítimas de violência policial e tortura (inclusive com sufocamento e spray de pimenta) para obtenção de desbloqueio de celulares e confissões, situação
que macularia a validade das provas colhidas.

Aponta, ainda, irregularidade na ausência de exame de corpo de delito antes da audiência de custódia, especialmente diante das alegações de maus-tratos, e pleiteia, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, invocando
as

condições pessoais favoráveis dos pacientes
, tais como,

p
rimariedade, residência fixa
e
ocupação lícita
.

Com essas considerações, requer a concessão da ordem, com o imediato relaxamento da prisão em flagrante ou a substituição da preventiva por medidas cautelares.

Liminar indeferida
(Id. 335721371
).

Prestadas as informações pela autoridade coatora (Id. 337149423)
.

Em parecer da lavra d
o

P
rocurador
Gill Rosa
Fechtner
, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (Id. 338364872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas às condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso em questão, o Juízo
de origem
converteu a prisão em flagrante do
s
paciente
s

FABIANO DUARTE DE OLIVEIRA
e
GERALDO HÉLIO RODRIGUES

em prisão preventiva, pelos seguintes fatos e fundamentos:

“
(...)

T
rata-se de comunicação de prisão em flagrante de FABIANO DUARTE DE OLIVEIRA, GERALDO HÉLIO RODRIGUES e MARCELO YURI DE OLIVEIRA BRITO, qualificados nos autos, efetuada por policiais integrantes da "Operação Tolerância Zero" (GEFRON/PF/PM/PJC), pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas) e art. 12 da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento).

Consta dos autos que, após denúncias de transporte de entorpecentes, as equipes policiais diligenciaram até o "Sítio Três Meninas", onde surpreenderam os flagrados descarregando veículos (Hilux e Voyage) contendo expressiva quantidade de substância entorpecente. Foram
apreendidos 159,59 kg de pasta base de cocaína, 185,9 kg de maconha
skank
, 34 kg de cocaína, 2 kg de maconha
dry
, 02 armas artesanais calibre .22, 01 simulacro de arma, 01 arma adaptada para calibre .22, além de veículos e celulares
, conforme Termo de Apreensão (ID 216605968).

Pois bem.

A prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial encontra-se revestida das formalidades legais constitucionais e processuais (art. 5º, LXI, LXII, LXIII e LXIV da CF e
arts
. 301 e seguintes do CPP).

Quanto à alegação defensiva de nulidade por invasão de domicílio baseada apenas em denúncia anônima, esta não se sustenta neste momento preambular. O crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), na modalidade "ter em depósito" ou "guardar", possui natureza permanente, protraindo-se sua consumação no tempo. Ademais, os policiais relataram a visualização externa da descarga dos veículos antes da abordagem, o que configura a justa causa para a entrada e o estado de flagrância, excepcionando a inviolabilidade domiciliar nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Não vislumbro, portanto, vícios formais ou materiais capazes de gerar o relaxamento da prisão neste momento. As graves denúncias de abuso policial, embora exijam apuração rigorosa em esfera própria, não têm o condão de anular a materialidade delitiva flagrante (a apreensão de centenas de quilos de droga).

Assim, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Passo à análise da necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva ou da possibilidade de concessão de liberdade provisória.

O art. 310 do Código de Processo Penal estabelece que, ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

(i) relaxar a prisão ilegal;

(
ii
) converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

(
iii
) conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

No caso em análise, verifico que estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP.

A materialidade dos delitos está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 216605968), pelo Boletim de Ocorrência (ID 216605968), pelo Termo de Apreensão (ID 216605968) e pelo Laudo Preliminar de Constatação (ID 216605968), que atestam a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes (159,59 kg de pasta base de cocaína, 185,9 kg de maconha
skank
, 34 kg de cocaína e 2 kg de maconha
dry
), além de armas de fogo
.

Há indícios suficientes de autoria em relação aos três custodiados, conforme depoimentos dos policiais condutores e as próprias declarações dos custodiados:

a) Marcelo Yuri de Oliveira Brito (ID 216605968, p. 14 e 15):
Confessou em interrogatório que estava no local para descarregar a droga e vigiar a estrada, caso viesse a polícia ("olheiro"), mediante promessa de pagamento de R$ 1.500,00. Admitiu saber que se tratava de carga ilícita.

b) Fabiano Duarte de Oliveira: Segundo os policiais (ID 216605968, p. 7 e 9),
confessou informalmente no momento
da
abordagem ter auxiliado no descarregamento e indicou a existência de mais drogas. É apontado como primo do suposto proprietário do sítio ("Xandão"). Em interrogatório formal, exerceu o direito ao silêncio.

c) Geraldo Hélio Rodrigues (ID 216605968, p. 12 e 13):
Caseiro do local ("Sítio Três Meninas"), que funcionava como "casa-cofre" para o tráfico. Embora negue saber da droga, estava no local onde uma quantidade massiva de entorpecente era armazenada e armas foram encontradas em sua posse/proximidade.

Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes no caso concreto.

A garantia da ordem pública encontra-se ameaçada
pela gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e variedade excepcional de droga apreendida – 159,59 kg de pasta base de
cocaína, 185,9 kg de maconha
skank
, 34 kg de cocaína e 2 kg de maconha
dry
– quantidade esta que, por si só, revela a intensidade da lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora
, qual seja, a saúde pública.
Tal quantidade de entorpecente seria suficiente para abastecer diversas cidades da região, causando danos incalculáveis à saúde pública e à paz social
.

Ressalto que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em incidente de uniformização de jurisprudência (nº 101532/2015), firmou entendimento no sentido de que "
a expressiva quantidade ou variedade de drogas ensejam a garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
".

Outrossim, há risco à aplicação da lei penal,
dada a tentativa de fuga dos agentes para a mata no momento da abordagem e a proximidade da região com a fronteira internacional, facilitando eventual evasão
. O fato de ter havido tentativa de fuga dos custodiados também atrai a incidência do art. 310, §

5º, V, do CPP, que autoriza a conversão em flagrante em preventiva.

Ademais, a prisão preventiva também se justifica para conveniência da instrução criminal,
tendo em vista que há outros envolvidos que não foram capturados, conforme relatado nos depoimentos, e a liberdade dos custodiados poderia comprometer a colheita de provas e a identificação dos demais integrantes da organização criminosa
.

Quanto aos requisitos de admissibilidade da prisão preventiva, previstos no artigo 313 do CPP, verifico que o crime imputado aos
flagranteados
– tráfico ilícito de drogas –
é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
, enquadrando-se, portanto, na hipótese do inciso I do referido dispositivo legal.

No que tange à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, entendo que, diante da magnitude da apreensão e da periculosidade social evidenciada pelo modus operandi, as
medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP (como tornozeleira eletrônica ou comparecimento em juízo) mostram-se insuficientes e inadequadas para acautelar a ordem pública. A liberdade dos flagrados, neste momento, representaria um estímulo à continuidade das atividades ilícitas da organização criminosa que representam.

Ressalto que eventuais circunstâncias pessoais favoráveis dos
flagranteados
, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, quando presentes fundamentos concretos de periculosidade e preenchidos os requisitos legais, conforme o Enunciado Criminal nº 43 das Câmaras Criminais Reunidas.

No tocante ao pedido correlato de incineração das drogas, comprovada a materialidade pelo laudo preliminar e guardadas as amostras necessárias para contraprova (art. 50, §3º da Lei 11.343/06), DEFIRO a destruição das drogas.

Em relação à representação pelo afastamento de sigilo de dados e extração de conteúdo dos aparelhos celulares apreendidos, entendo que, em conformidade com a manifestação do
parquet
, merece acolhimento, por ser medida imprescindível e proporcional para a elucidação da cadeia de comando do tráfico e identificação de coautores, dada a complexidade do esquema. Assim, DEFIRO a quebra de sigilo de dados.

Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE FABIANO DUARTE DE OLIVEIRA, GERALDO HÉLIO RODRIGUES e MARCELO YURI DE OLIVEIRA BRITO EM PRISÃO PREVENTIVA
, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal.
(Id.
216616318
-
autos
de origem). (grifos meus).

A impetração apresenta quatro eixos principais: (i) alegação de ilicitude da entrada domiciliar; (
ii
) notícia de tortura e violência policial; (
iii
) irregularidade pela ausência do exame de corpo de delito antes da audiência de custódia; e (
iv
) subsidiariamente, ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Passo ao exame de cada ponto.

(i) Da nulidade por violação de domicílio:

De início, cumpre destacar que o inquérito policial
se encontra
em fase embrionária e, em sede de
habeas corpus
, realiza-se apenas análise preliminar das informações disponíveis, não se confundindo o presente exame com o mérito da eventual ação penal futura.

No caso concreto, a decisão do Juízo de origem enfrentou adequadamente a tese defensiva e concluiu pela legalidade do ingresso domiciliar, com base na situação de flagrância e nas circunstâncias verificadas
in loco
, notadamente a visualização externa de condutas suspeitas, a tentativa de fuga dos suspeitos e a posterior apreensão de expressiva quantidade de drogas e armas de fogo.

Ademais, a alegação de ilicitude probatória por violação de domicílio não prospera. A inviolabilidade domiciliar, embora garantia fundamental (CF, art. 5º, XI), não é absoluta, podendo ser mitigada em caso de flagrante delito.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), fixou a tese de que:

“
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
(...).”

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em
crimes permanentes
como o
tráfico de drogas
, a
situação de flagrância
se protrai no tempo, autorizando o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando presentes fundadas razões objetivas:

“
A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que, em crimes permanentes como o tráfico de drogas, a flagrância se protrai no tempo, autorizando o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando houver fundadas razões objetivas que indiquem a prática delituosa
.” (STJ, RHC 183.797/CE, Rel. Min.
Daniela Teixeira,
DJe
21/10/2024).

No caso dos autos, restou evidenciado que a diligência foi precedida de denúncias de tráfico, que levaram as equipes policiais até o local, onde foi visualizada, do lado externo, a descarga de veículos com grande quantidade de volumes suspeitos. A tentativa de fuga dos suspeitos, associada à apreensão de mais de
380 kg de drogas
e
três armas de fogo
, configura contexto apto a justificar o ingresso imediato, amparado em fundadas razões e situação de flagrante delito.

Ressalta-se, ainda, que a alegação de nulidade por violação de domicílio demanda revolvimento probatório incompatível com a via estreita do habeas corpus, sendo certo que a análise detalhada da legalidade da diligência – como eventual consentimento ou dinâmica exata da entrada – deve ser realizada no juízo natural, com observância do contraditório.

Assim, afasta-se a alegação de nulidade, por ausência de ilegalidade manifesta.

(
ii
)
Da alegada
tortura e violência policial
:

Os pacientes relataram, em audiência de custódia, que teriam sofrido violência policial, incluindo sufocamento com sacola plástica e uso de spray de pimenta, com o objetivo de obtenção de desbloqueio de celulares e confissões. Trata-se, sem dúvida, de alegações graves, que demandam apuração rigorosa pelos órgãos competentes.

No entanto, constata-se que o juízo de origem adotou as providências adequadas ao caso:
determinou a realização de exame de corpo de delito no prazo de 24 horas, ordenou a remessa de cópias à Corregedoria da Polícia Militar para apuração e consignou expressamente as alegações na decisão homologatória
, evidenciando atuação diligente e não omissiva por parte do magistrado.

Ainda que tais alegações mereçam apuração própria, elas não autorizam, por si sós, o relaxamento da prisão ou a revogação da custódia cautelar.
Isso porque não há, até o momento, prova pré-constituída que comprove de forma inequívoca a ocorrência das agressões narradas ou que demonstre, de maneira cabal, a ilicitude dos elementos colhidos no flagrante.

Como bem pontuou o Procurador de Justiça em seu parecer, a custódia preventiva não se funda em confissões isoladas, mas sim em um conjunto robusto e autônomo de elementos objetivos, como a apreensão de mais de
380 kg de entorpecentes
,
armas de fogo
,
tentativa de fuga dos envolvidos
, a

suposta confissão
de um dos custodiados (Marcelo Yuri)
, e a constatação de que o imóvel funcionava como verdadeiro entreposto para armazenamento de drogas.

Trata-se, portanto, de contexto concreto de gravidade suficiente para justificar a medida extrema.

Ademais, cumpre lembrar que a apuração da eventual prática de tortura exige dilação probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, cabendo aguardar a conclusão do exame pericial e das investigações administrativas, sem prejuízo da responsabilização dos agentes, caso comprovado o abuso.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“
A alegação de tortura policial não pode ser aprofundada na via estreita do
habeas corpus
, por demandar dilação probatória incompatível com o rito da ação.
Ainda assim,
a existência de ordem judicial para realização de exame pericial evidencia atuação diligente e não omissiva por parte do magistrado da audiência de custódia
.”
(TJ-MT -
HABEAS CORPUS
CRIMINAL: 10323048120258110000, Relator.: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 03/10/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/10/
2025
). (grifos meus).

No mesmo sentido, o STJ:

“
Ora, a instância ordinária entendeu que o remédio heroico do
habeas corpus
não é o rito adequado para examinar a suposta violência dos policiais no momento do flagrante.
(STJ - RHC: 00000000000000220630, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, Data de Julgamento: 01/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 05/08/
2025
)
.
(grifos meus).

Portanto, não há, por ora, elementos aptos a justificar a concessão da ordem com base neste fundamento.

(
iii
)
D
a ausência do exame de corpo de delito antes da audiência de custódia
:

A alegação de nulidade pela ausência do exame de corpo de delito antes da audiência de custódia não prospera.

Conforme registrado no próprio termo de audiência, o exame foi requisitado previamente e, segundo os conduzidos, chegou a ser realizado, embora ainda não constasse dos autos naquele momento. Diante disso, a magistrada determinou a juntada do laudo no prazo de 24 horas, adotando providência imediata para suprir a pendência.

Assim, a
ausência momentânea do laudo não configura nulidade automática nem gera direito subjetivo à liberdade, especialmente porque a finalidade do exame é assegurar a integridade física do custodiado e viabilizar eventual apuração de abuso
.

Ademais, a prisão preventiva decretada em seguida possui fundamentos próprios e autônomos, nos termos do art. 312
,
do CPP, independentemente da juntada imediata do laudo.

Como tem decidido este Tribunal,
eventuais vícios da prisão em flagrante restam superados pela posterior conversão em preventiva e pela ausência de prejuízo à defesa
,
nos termos do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Enunciado n. 27 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
(
N.U 1043559-36.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 17/12/
2025
).

Assim, não se verifica ilegalidade apta a justificar a revogação da prisão com base nesse argumento.

(
iv
)
Da ausência dos requisitos do art. 312 e 313 do CPP
:

Subsidiariamente, a defesa sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, invocando condições pessoais favoráveis e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Sem razão.

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5º, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Evidencia-se que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação d
o
s
paciente
s
, pois demostrados os indícios suficientes de autoria, bem como a gravidade concreta do
s
crime
s
que lhe
s

são
imputado
s
, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

Portanto, há fundamentação suficiente para justificar a necessidade da prisão, para a garantia da ordem pública.
A decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada e demonstra,
de forma concreta, a presença dos requisitos legais exigidos pelo art. 312
,
do Código de Processo Penal em relação a ambos os pacientes.

O juízo destacou, com base em elementos objetivos dos autos, a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade excepcional de entorpecentes e armas apreendidas, o risco de reiteração delitiva e de evasão, diante da tentativa de fuga e da proximidade com a fronteira internacional, além da necessidade de resguardar a instrução criminal, diante da existência de outros envolvidos ainda não identificados.

Ademais
,
quanto à alegação de
prejudicados positivos,
reitera-se o entendimento firmado na origem
que
seguiu o Superior Tribunal de Justiça no sentido de não serem, por si só, suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva, vejamos:

“(...) 3.
A suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no caso
.
4 .
Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no RHC: 194147 MS 2024/0062551-2, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 19/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/08/2024)”. (grifos meus).

Além do mais, o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal também estaria preenchido, pois o delito praticado possui pena base superior a 04 (quatro) anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir a ordem pública.

Diante do exposto, a gravidade
concreta
do delito,
expressiva quantidade de entorpecentes,
somados aos requisitos dos
arts
. 312 e 313, do CPP, são suficientes à aplicação da medida cautelar mais gravosa, conforme dispõe o art. 282, do CPP que:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser
aplicadas observando-se a: (...).

§ 6º.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
(grifos meus).

Nesse sentido,
(...). exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

Considerando que a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas na hipótese dos autos.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante o exposto,

DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Geraldo
Helio
Rodrigues
e
Fabiano Duarte
d
e Oliveira
,
para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026